Tribunal: STF
Processo: ARE 1385405
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PAR. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. ART. 9º DA LEI Nº 10.188/01. INADIMPLEMENTO. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. DIREITO À MORADIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INOPONIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra Sentença que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com cobrança, ajuizada pela CEF em face da ora Apelante, julgou procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para, confirmando a liminar de reintegração deferida, rescindir o compromisso de compra e venda do imóvel por inadimplemento da apelante, determinando a reintegração de posse, e condenando-a ao ressarcimento dos danos materiais, consistentes no pagamento das parcelas do arrendamento e das taxas condominiais em atraso, desde a data do início da inadimplência até a data da efetiva reintegração, devidamente atualizadas e ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) relativo ao custo do procedimento reintegratório, com a desocupação do imóvel em trinta dias.



    2. A Lei nº 10.188/01 instituiu “o Programa de Arrendamento Residencial para atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra”. O cumprimento do seu objetivo depende da manutenção do equilíbrio econômico financeiro dos contratos, de forma a permitir a sustentabilidade do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo defeso invocar, como justificativa do inadimplemento contratual, questões de caráter pessoal, a função social da posse, o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana.



    3. A moradia, ainda que constitua direito social de elevada estatura na vigente ordem constitucional, não possui natureza absoluta e deve ceder diante de situações concretas que permitam a satisfação de interesses outros com igual relevância, sobretudo quando invocada para chancelar práticas que afrontam a legislação vigente.



    4. O art. 9º da Lei 10.188/2001 tem a finalidade precípua de viabilizar a rápida recuperação do bem imóvel e sua reinserção no âmbito do PAR, onde será destinado a outra família de baixa renda (art. 1º), igualmente necessitada de moradia.



    5. Diante do quadro acima traçado, afasto a alegação de inconstitucionalidade da norma contida no art. 9º acima transcrito, visto que sua aplicação é voltada justamente para atender aos nobres objetivos do Programa (PAR).



    6. In casu, a Apelante firmou com a CEF o Contrato de Arrendamento Residencial, onde foi pactuada a obrigação de efetuar os pagamentos mensais tanto da taxa de arrendamento quanto da cota condominial (Cláusula 6ª). Verificada a inadimplência da parte ré, fato incontroverso nos autos, a CEF promoveu a sua notificação para purgar a mora. Diante da inércia da Apelante, restou plenamente configurado o esbulho possessório, nos moldes do art. 9º da Lei 10.188/2001, autorizando a rescisão do contrato e a reintegração na posse do bem.



    7. No que se refere à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, especificamente quanto ao artigo 6º, inciso V, que ressalta o direito do consumidor à revisão do contrato em razão de fatos supervenientes que tornem as cláusulas contratuais excessivamente onerosas, impende observar que não se encontram nos autos indícios que comprovem ocorrência de alteração das condições fáticas existentes à época da assinatura do contrato de modo a comprometer o cumprimento do seu contrato de arrendamento. Com efeito, eventuais dificuldades financeiras impeditivas da regular quitação das parcelas devidas não afastam disposição contratual expressa.



    8. Alegações genéricas quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor e à existência de abusividade no contrato firmado têm como objetivo o não cumprimento do que foi livremente pactuado com vistas a legitimar, judicialmente, inadimplemento contratual, sendo certo que tal conduta, por também repercutir na regularidade financeira do Programa de Arrendamento Residencial, criado com a finalidade de permitir o acesso à moradia de pessoas que venham a ser consideradas de baixa renda, não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, precedente desta Turma: (AC 0027885- 73.2007.4.02.5101, Relator Des. Fed. Marcelo Pereira, julgado em 27.07.2016).



    9. Ainda, eventual dificuldade financeira suportada pela Apelante não autoriza a aplicação da denominada Teoria da Imprevisão, eis que a situação econômica-financeira não caracteriza fato imprevisível de caráter geral, apto a ensejar a revisão e adequação de cláusulas econômicas.



    10. Por fim, vale repisar que o PAR consubstancia política social e econômica desenvolvida pelo poder público em que cada contrato não pode ser compreendido de modo individual e isolado, mas em conjunto diante da idéia de equilíbrio e de universalidade que existe nesses casos. Assim, a circunstância de um arrendatário deixar de adimplir com suas prestações gera um abalo em todo sistema construído com base na noção de solidariedade e universalidade.



    11. Apelação conhecida e desprovida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, incisos I e III; 5º, incisos XXIII, XXXII, XXXV, LIV e LV e § 1º; 6º; 170, "caput" e incisos II, III e V; e 173, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5ª, XXXV, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional aplicada, das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente